Tribunal: TJDFT
Processo: 0741977-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0741977-53.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THIAGO PRADO DA SILVA, RASHEED MOHAMMED A ABUALSAMH APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, RASHEED MOHAMMED A ABUALSAMH, THIAGO PRADO DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a defesa do réu, THIAGO PRADO DA SILVA, para apresentar no prazo legal as contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo assistente de acusação RASHEED MOHAMMED A ABUALSAMH. Após, conclusos. Brasília, 11 de março de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator